Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença que absolveu o réu nas sanções descritas no artigo 129, §13, c/c artigo 61, II, “a”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o e artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Portanto, tendo em vista as provas contidas nos autos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.